Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704916-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: RIVALDO SERGIO CARVALHO DE PAIVA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 55058117 – autos originários) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do Lote 06, QNA 44, matrícula 104.179 – Taguatinga/DF, para saldar débito de locação e despesas condominiais – 01/2009 a 05/2009 – relativas ao Apartamento 403, CNB 13, Lote 12 – Taguatinga/DF, com possibilidade de leilão do imóvel. A CEF, terceira interessada, alega que não pode a penhora recair sobre o imóvel, pois é objeto de alienação fiduciária em garantia, não se encontrando na esfera de domínio do devedor e dependente de sua anuência. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0014684-25.2009.8.07.0007, id 90710727). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR